Tribunal: STF
Processo: ARE 1345216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO DE TOLEDO. EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. TESE NÃO ANALISADA. APLICAÇÃO DO ART. 488 DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE A QUEM APROVEITARIA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. MÉRITO. I. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIGINALMENTE CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE OFICIAL LEGISLATIVO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR (AUTOS Nº 453/2002) COM PEDIDO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ACORDO HOMOLOGADO PARA QUE OS PROVENTOS DO AUTOR FOSSEM CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO “PROCURADOR PARLAMENTAR” (SIMBOLOGIA CC-1). NOVO PEDIDO, FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO, DE EXTENSÃO AO AUTOR DAS VANTAGENS CONFERIDAS AOS OCUPANTES DO CARGO DE OFICIAL LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETRO DISTINTO DO CARGO CUJA REMUNERAÇÃO REGE OS PROVENTOS DO REQUERENTE. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. II. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso XVIII, e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme já explicitado, originalmente os proventos de aposentadoria do autor foram calculados tendo como parâmetro o cargo de Oficial Legislativo, no qual o requerente foi investido por meio da aprovação em concurso público.



    No entanto, na ação nº 453/2002, o autor pediu a revisão do seu benefício, para que os proventos observassem a remuneração do cargo comissionado de Procurador Parlamentar da Câmara Municipal, de simbologia CC-1, porque isso resultaria em proventos mais vantajosos do que aqueles fixados com base no cargo de Oficial Legislativo.



    Nos mencionados autos, as partes realizaram acordo, tendo o Município de Toledo concordado em revisar os proventos do autor. Transcrevem-se os principais termos do aludido acordo:



    [...]



    Esse acordo foi devidamente homologado pelo Poder Judiciário.



    Como se vê, não ficou acordado o reenquadramento funcional do cargo de Oficial Legislativo para o cargo comissionado de Procurador Parlamentar, sendo este o motivo de ainda constar o cargo efetivo nos contracheques posteriores ao acordo realizado entre as partes (M. 48.4, 48.6, 48.8, 48.10, 48.12, 48.15 e 48.17).



    Na verdade, a alteração se deu somente em relação ao cálculo dos proventos, os quais passaram a ser pagos tendo como parâmetro a remuneração do cargo comissionado de Procurador Parlamente – simbologia CC-1 – o que gerou relevante incremento remuneratório para o autor.



    Ocorre que ao optar por receber proventos relativos ao cargo comissionado, o autor abdicou das vantagens posteriores que poderiam lhe ser conferidas caso tivesse permanecido com os proventos relativos ao cargo de Oficial Legislativo, inclusive aquelas decorrentes da aplicação da paridade.



    O acolhimento da pretensão do autor é manifestamente inviável, posto que seus proventos têm como parâmetro legal o cargo comissionado de simbologia CC-1, ao passo que se pretende a obtenção das mesmas vantagens obtidas por servidores que ocupam cargos diversos.



    Em suma, não é possível estender as vantagens remuneratórias conferidas aos servidores ativos ocupantes do cargo de Oficial Legislativo ou Agente Legislativo a um servidor cujos proventos não são calculados com base na remuneração dos aludidos cargos efetivos.



    O que o autor pretende, portanto, é aplicar a regra da paridade utilizando como paradigma servidores que recebem remuneração por cargo distinto daquele que serve de parâmetro para os seus proventos de aposentadoria. E lembre-se que a alteração da cargo-parâmetro para o cálculo dos proventos ocorreu por opção do próprio autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente